Tribunal: STF
Processo: RE 1391901
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:  



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. MÍNIMO DE ANUIDADES PREVISTO NO ART. 8° DA LEI N. 12.514/2011. NORMA APLICÁVEL SOMENTE AOS PROCESSOS AJUIZADOS NA SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ANUIDADES POR RESOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "FIXAR" DO ART. 2° DA LEI N. 11.000/2004.



    1. É inaplicável o art. 80 da Lei n° 12.514/11 ("Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente") às execuções propostas antes de sua entrada em vigor. (REsp 1404796/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S4, julgado em 26/03/2014 sob o regime do art. 543-C do CPC, pub. DJe 09/04/2014).



    2. A Corte Especial, em julgamento realizado em 31/07/2014, declarou a inconstitucionalidade da expressão "fixar" contida no art. 2° da Lei n. 11.000/2004: 'Fixada de maneira definitiva a natureza tributária das contribuições anuais, nos termos da Constituição Federal, conclui-se que estas somente devem ser instituídas ou majoradas por lei e não por resolução. Portanto, verifica-se, de fato, que a delegação concedida aos conselhos profissionais pelo art. 2° da Lei n. 11.000/2004, para fixar as contribuições anuais, não encontra guarida constitucional, visto que somente a União é competente para instituir tributos' (TRF1, Arguição de Inconstitucionalidade n. 2008.36.00.002875-1/MT, Corte Especial, Rel. Des. Fed. NOVÉLY VILANOVA DA SILVA RES, julg. Em 31/07/2014).



    3. Apelação não provida.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; e 150, I, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) o órgão fracionário do Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade de lei sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) é legítima a taxa de ART cobrada com fundamento na Lei nº 6.994/1982.  



    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte. Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio).  



    4. No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF/1988, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com o texto constitucional. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se o julgado:  



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido. (AI 848.332- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)  



    5. No mérito, a pretensão merece ser acolhida.  



    6. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 704.292-RG (Tema 540), declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 11.000/2004, por entender que tal dispositivo violou o princípio da legalidade tributária. Não obstante, conforme consta na própria ementa do paradigma do Tema 540, a Corte consignou que “as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos Conselhos de fiscalização de profissões regulamentares, haja vista que elas, além de preservarem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade”.  



    7. Assim sendo, tem-se que a Lei nº 6.994/1982 manteve-se em vigor até a edição da Lei nº 12.514/2011, possibilitando a cobrança de anuidades pelos conselhos fiscalizadores. Nesse contexto, o acórdão recorrido contraria o que restou decidido no RE 704.292-RG.  



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator